Tribunal: TJDFT
Processo: 0708295-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS (EMPRÉSTIMO E SEGURO). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. OFERTA PREDATÓRIA DE CRÉDITO E DE CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE QUITAÇÃO NÃO REALIZADA DE DÍVIDA ANTERIOR DA CONSUMIDORA. REPETIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC). APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A revisão do acervo fático-probatório dos autos permite inferir, assim como ressaltado pelo Juiz de origem, que as contratações vergastadas pela autora descrevem a configuração patente de vício de consentimento, o qual dá azo à anulação dos negócios jurídicos firmados. No entanto, embora o Juiz tenha concluído pela anulação em virtude de erro (arts. 138 a 144 do Código Civil), a solução mais adequada, à luz das circunstâncias do caso concreto, é anular a avença em virtude do dolo essencial (arts. 145 a 150 do Código Civil) perpetrado pela ré.

2. Nos termos do Código Civil (arts. 138 a 144), o erro substancial ou essencial é vício de consentimento que implica defeito negócio jurídico e pode ensejar a sua anulação, referindo-se uma falsa e equivocada representação da realidade por pessoa de diligência normal nas declarações de vontade emanadas que implicou de forma relevante a celebração da avença. Na espécie, todavia, extrai-se dos autos que a ré, por meio de preposta de um de seus correspondentes, promoveu em face da autora a realização de ofertas predatórias de crédito, manifestamente enganosas quanto ao real objeto da contratação e aptas a produzir na consumidora uma falsa percepção da realidade jurídica do novo pacto que firmava, especialmente relacionada ao objeto principal da declaração (quitação de um antigo contrato e celebração de um novo). Quanto ao seguro contratado, aliás, não existiu nenhuma demonstração que ele tivesse sido informado à autora, devendo esse pacto acessório seguir a mesma sorte do principal. Nesse descortino, a presente demanda reclama a anulação dos dois negócios jurídicos celebrados, não apenas por conta de uma situação de erro, mas sim pelo dolo (arts. 145 a 150 do Código Civil) perpetrado pela preposta da ré.

3. Ainda que distinto o fundamento invocado para a anulação do negócio jurídico em questão, é certo que tanto o erro quanto o dolo ora reconhecido ensejam consequência idêntica à adotada pelo Juiz, no sentido de determinar o retorno das partes ao status quo ante, sendo evidente que a autora deverá devolver o valor que lhe foi disponibilizado pela ré como consequência da anulação, bem como a ré deverá devolver os valores que foram descontados da conta da autora em virtude do negócio jurídico anulado.

4. Tratando-se de relação jurídica de natureza consumerista (arts. 2o e 3o do CDC) e ausente qualquer excludente de responsabilidade da ré é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta da autora a título dos contratos de empréstimo e seguro ora anulados (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois patente a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva perpetrada pela ré nos contornos predatórios e enganosos manifestados por sua preposta na oferta do negócio jurídico que foi celebrado com a autora. Jurisprudência do STJ (EAREsp n. 600.663/RS, EREsp n. 1.413.542/RS, EAREsp n. 664.888/RS, EAREsp n. 676.608/RS, EAREsp n. 622.897/RS).

5. Não obstante a pendência de decisão definitiva da Corte Especial do STJ quanto à possibilidade de aplicação da taxa SELIC na correção de dívidas civis, em substituição à incidência cumulada de correção monetária e de juros de mora (RESp no 1.795.982/SP), a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que o INPC é o índice de atualização monetária mais apropriado à recomposição das perdas inflacionárias decorrentes de condenação judicial de dívidas civis e de que a fórmula mais adequada para a condenação em demanda civil contempla a incidência de juros de mora e correção monetária. Jurisprudência do TJDFT.

6. Apelação cível conhecida e desprovida.